Tribunal: TJPA
Processo: 0807315-56.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807315-56.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE LOURDES DA PAZ GUALDINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS DE PLANTÕES E SOBREAVISOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. EXCLUSÃO DO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública estatutária, no cargo de técnica de enfermagem, com o objetivo de reconhecer a natureza remuneratória das verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos, determinando sua inclusão na base de cálculo de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. A sentença reconheceu o direito às repercussões remuneratórias dessas parcelas, com condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças devidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as verbas de plantões e sobreavisos possuem natureza indenizatória ou remuneratória; (ii) estabelecer se tais verbas devem integrar a base de cálculo de férias e décimo terceiro salário; (iii) determinar se há reflexo das referidas verbas sobre o descanso semanal remunerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza das verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos é remuneratória, pois decorrem de efetiva contraprestação de trabalho ou disponibilidade do servidor fora da jornada ordinária, afastando-se o caráter indenizatório que pressupõe compensação por prejuízo patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a habitualidade e o caráter retributivo dos pagamentos por plantões e sobreavisos, firmando entendimento de que tais parcelas integram a remuneração.

A Lei Municipal nº 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores de Parauapebas) prevê expressamente a inclusão das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias — como os plantões e sobreavisos — na remuneração para fins de cálculo de gratificação natalina e férias, incluindo o terço constitucional.

No que diz respeito ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal (art. 56 da Lei nº 4.231/2002) estabelece que sua remuneração corresponde a um dia normal de trabalho por semana trabalhada, sem prever a inclusão de parcelas variáveis como plantões ou sobreavisos.

A jurisprudência do TJPA confirma que, embora tais verbas incidam sobre férias e décimo terceiro salário, não há amparo legal para repercussão sobre o repouso semanal remunerado.

O Decreto Municipal nº 2.135/2013, que excluía a natureza remuneratória das verbas de plantões e sobreavisos, foi revogado pelo Decreto nº 2.416/2025, afastando eventual óbice normativo à sua integração nas vantagens remuneratórias legais.

Recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A verba paga a título de plantões e sobreavisos a servidor público municipal possui natureza remuneratória, e não indenizatória.

Devem integrar a base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário as parcelas pagas por plantões e sobreavisos.

Não há previsão legal para que as verbas de plantões e sobreavisos repercutam sobre o repouso semanal remunerado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º. Lei nº 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores do Município de Parauapebas), arts. 56, 58, 75, § 1º, e 153. Lei nº 4.540/2013. Decreto Municipal nº 2.135/2013 (revogado pelo Decreto nº 2.416/2025).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.05.2021. TJPA, ApCiv nº 0800839-36.2022.8.14.0040, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 26.04.2024. TJPA, ApCiv nº 0800835-96.2022.8.14.0040, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.11.2023. TJPA, ApCiv nº 0801091-39.2022.8.14.0040, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0807315-56.2023.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO:
MARIA DE LOURDES DA PAZ GAULDINO DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por MARIA DE LOURDES DA PAZ GAULDINO DOS SANTOS, servidora pública estatutária, no cargo de técnica de enfermagem, que pleiteia o reconhecimento da natureza remuneratória das verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos, com a consequente repercussão sobre o cálculo de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à inclusão dos valores percebidos a título de plantões e sobreavisos na base de cálculo das verbas remuneratórias pleiteadas, condenando o Município ao pagamento das diferenças devidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, acrescidas de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
In verbis:

“
Decido.

Existem questões a serem analisadas.

Quanto a preliminar da prescrição, verifico que a preliminar suscitada merece ser parcialmente acolhida com relação ao período de 2006 a junho de 2018. Porém, o restante do período questionado não foi alcançado pela prescrição

No mérito, indiscutível que as figuras dos plantões e do sobreaviso possuem natureza de remuneratória.

Ou seja, não possuindo natureza indenizatória, desde que pagas tendo como limite o teto constitucional, que no caso se afere pela remuneração auferida pelo chefe do Poder Executivo local, induvidoso que essa base de cálculo qualificada de remuneratória tem o pendor e deve repercutir em todos os demais direitos consequentes, como 13º salarial e férias.

Em que pese o Decreto Municipal n. 2.135/2013 estipular que tais verbas não teriam essa natureza jurídica, obstando seus normais e regulares reflexos, esclareço que decreto administrativo, por ter natureza de ato administrativo, deve se limitar em organizar e funcionalizar comandos legais dentro da Administração Pública, não possuindo força para inovar os regimes jurídicos dos servidores públicos.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, e, consequentemente, condeno o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças referentes as verbas remuneratórios questionadas na inicial, limitadas ao quinquênio contado do ajuizamento da ação, devendo ser atualizado por juros e correção monetária, nos termos do EC 113/2021 e fixados a partir da realizações dos plantões e sobreavisos.

CONDENO o município em honorários de sucumbência em quantia que arbitro em 10% do valor da causa.

Sem custas, eis que o município goza da isenção tributária.

Proceda-se com a remessa necessária.
”

O Município sustenta, em suas razões recursais, a natureza indenizatória das verbas de plantões e sobreaviso, com base na Lei Municipal nº 4.540/2013 e no Decreto Municipal nº 2.135/2013, argumentando que tais parcelas não se incorporam à remuneração, tampouco devem compor a base de cálculo de outras vantagens pecuniárias. Aduz ainda que o juízo de origem contrariou jurisprudência e legislação local, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões (ID. 23418490).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (ID nº 25043497)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de controvérsia que envolve a natureza jurídica das verbas percebidas a título de plantão e sobreaviso por servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, e sua repercussão sobre o cálculo de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado.

As parcelas percebidas a título de plantões ou sobreavisos configuram contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado ou pela disponibilidade do servidor fora da jornada regular. Por essa razão, possuem natureza nitidamente remuneratória. Isso porque verbas de caráter indenizatório se destinam à recomposição de prejuízos patrimoniais sofridos pelo servidor, notadamente quando há impedimento, por parte da Administração, ao exercício de determinado direito.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de
plantões
ou
sobreavisos
consistem em contraprestação de trabalho com indiscutível
natureza remuneratória
, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual do serviço prestado mês a mês, senão vejamos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2.
Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3.
A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais
. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021). (grifo nosso).

Com base nesse mesmo entendimento, a Lei Municipal n° 4.231/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas – estabelece que as contraprestações habituais decorrentes de plantões e sobreavisos devem ser incluídas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme se observa:

CAPÍTULO II

DA RENUMERAÇÃO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

Art. 58. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

SUBSEÇÃO II

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

(...)

Art. 75 A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§1º A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente
.

DAS FÉRIAS

(...)

Art. 153 – Durante as férias, o servidor terá direito,
além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a gozá-las
." (grifo nosso).

Todavia, em relação ao repouso semanal remunerado, inexiste previsão legal para que seja incluída na base de cálculo as verbas de plantões e sobreavisos, senão vejamos:

Art. 56. O servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias de feriado civil e religioso.

Parágrafo único. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIVANE PAIVA LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação de Cobrança. (...) Após análise dos autos, constata-se que o debate refere-se ao direito ou não da Autora, ora recorrente, em receber os valores de férias +1/3, décimo terceiro salário (gratificação natalina) e repouso semanal remunerado com base em sua remuneração total, ou seja, incluindo as verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso. (...) Nos termos da Lei Municipal n.° 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas), os pagamentos de plantões e sobreavisos têm natureza remuneratória, decorrendo da mesma compreensão da citada jurisprudência, e por essa razão deve ocorrer a sua incidência para o cálculo do décimo terceiro salário e das férias. (...) Todavia, no que diz respeito ao cálculo do repouso semanal remunerado, a norma municipal disserta que o valor corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada. Logo, não há espaço de interpretação que possibilite o deferimento do pleito nesse aspecto. (...)
Ante o exposto, com fulcro nos os artigos 932, IV, "b" do CPC/2015 e 133, XII, " "d", do Regimento Interno deste TJPA, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e assim reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças das verbas de 13° salário (gratificação natalina) e férias acrescidas do terço constitucional, considerando a inclusão na base de cálculo das verbas recebidas pela autora a título de plantões e sobreavisos, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, tudo conforme a fundamentação
. (...).

(TJPA, processo n.º 0800839-36.2022.8.14.0040 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26/04/2024). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ARTIGOS 75, §1°, E 153 DA LEI MUNICIPAL N° 4.231/2002. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês.
2 – Sendo verba remuneratória, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme inclusive reconhecido nos artigos 75, §1°, e 153 da Lei Municipal n° 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas). 3 – Por outro lado, no que tange ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal indica em relação à fórmula de cálculo que a "remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada". Isto é, quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para que seja incluída na base de cálculo as verbas de plantões e sobreavisos. Art. 56 da Lei Municipal n° 4.231/2002.
4 – Jurisprudência desta Corte. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, processo n.º 0800835-96.2022.8.14.0040 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23/11/2023). (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NAS FÉRIAS. ARTS. 7º, INCISOS VIII E XVII; E 39, § 3º, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 5º, b, DA LEI FEDERAL Nº. 605/1949. LEIS MUNICIPAIS 4.231/2002 E 4.540/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal (técnico de enfermagem), o qual pretendia a integração das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, com os pagamentos das respectivas diferenças. 2.
As parcelas recebidas a título de plantões ou de sobreavisos consistem em contraprestações ao trabalho ou à disponibilidade do servidor, em regimes diferentes da jornada normal. Por consequência, possuem indiscutível natureza remuneratória, sobretudo considerando que as verbas de caráter indenizatório são aquelas que promovem a recomposição de alguma supressão patrimonial do servidor, incluindo os direitos cujo exercício foi obstado pela Administração, como ocorre na hipótese de indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço.
3.
Sendo remuneratórias, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional. Tal providência não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente. Jurisprudência.
4.
Quanto ao reflexo das verbas em questão no repouso semanal remunerado, a pretensão do apelante não pode prosperar
. A Lei nº. 605/49, que regula o repouso semanal remunerado, estabelece que a remuneração do referido dia de descanso, para empregados regidos pela CLT, deve ser calculada de forma a computar as horas extraordinárias habitualmente prestadas (art. 7º). Entretanto, a própria Lei nº. 605/49 exclui expressamente sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos, conforme se observa pela redação de seu art. 5º, alínea b. 5.
Além disso, a legislação municipal evidencia que as contraprestações aos plantões e sobreavisos já incluem as remunerações das jornadas extraordinárias e dos descansos semanais, conforme se conclui pela leitura conjunta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº. 4.231/2002 e dos arts. 1º, parágrafo único, e 8º, da Lei nº. 4.540/2013, além do anexo I desta última norma.
6. A apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença impugnada e reconhecer devido o pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, nos termos da fundamentação. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801091-39.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023). (grifo nosso).

Ademais, cabe destacar que o Decreto Municipal nº 2.135/2013, que dispunha que os valores recebidos a título de plantões e sobreavisos não se incorporam ao vencimento, remuneração e proventos para quaisquer efeitos, foi revogado pela própria administração pública, por meio do Decreto nº 2.416, de 7 de maio de 2025, conforme registrado no ID 26851677.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível e
dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para excluir da condenação o pagamento referente ao repouso semanal remunerado, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência mínima, mantenho a condenação dos honorários advocatícios ao Município de Parauapebas.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 28/07/2025